Tribunal: STF
Processo: RE 326765
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Fundo de Garantia
 por
Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário julgado na
conformidade da jurisprudência desta Corte, com base no precedente
do Plenário - RE n.º 226.855-7, rel. Ministro Moreira Alves, D.J. de
13.10.2000, em que se negou seguimento ao recurso quanto aos Planos
Verão (janeiro/89) e Collor I (abril/90), por se tratar de matéria
infraconstitucional. Manutenção do acórdão recorrido nesse ponto. 4.
Agravo regimental desprovido.